Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade na cobrança de juros remuneratórios e ilegalidade na adoção do sistema de amortização Price.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios capitalizados mensalmente e (ii) a legalidade da adoção do sistema Price como método de amortização da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação contratual entre as partes é regida pelo CDC, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ e jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS. 5.1 Caso concreto em que não comprovado que a taxa pactuada no contrato mostra-se desproporcional em relação à média de mercado, inexistindo demonstração concreta de onerosidade excessiva.
6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. O contrato contém cláusulas claras quanto à periodicidade da capitalização, taxas aplicadas e encargos.
7. A adoção do sistema Price não configura prática abusiva, sendo legítima sua utilização como método de amortização, desde que corretamente aplicado. 7.1 Hipótese em que não demonstrada aplicação irregular do sistema Price. 7.2 A substituição pelo método Gauss é incabível na ausência de demonstração de ilegalidade ou falha na aplicação do sistema pactuado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.012; art. 1.013; 85, § 8o; art. 1.026, § 2o. CDC art. 2o; art. 3o; MP 2.170-36/2001. Lei 4.595/64. Decreto 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel(a). Nancy Andrighi, Segunda Seção, p. 10.03.2009. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Luis Felipe Salomão, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, p. 24.09.2012. STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Marco Buzzi, Segunda Seção, p. 13.03.2017. TJDFT, APC 0701554-53.2025.8.07.0010, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, APC 0723397-15.2023.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 20.08.2025.